Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715104-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA TAVARES DE SOUSA, JOSE JORGE QUIRINO DE SOUZA AGRAVADO: IRMAOS RODOPOULOS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cássia Tavares Quirino de Souza e José Jorge Quirino de Souza pretendem obter a reforma da decisão da MM. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que, em execução de título extrajudicial, suprimindo omissão contida em decisão precedente, acolheu embargos de declaração e indeferiu pedido de substituição do imóvel penhorado, determinando, em seguida, a remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial para designação de data para o ato expropriatório. Em suas razões de agravo, os recorrentes sustentam violação ao princípio da menor onerosidade da execução. Aduzem que a penhora do único imóvel dos recorrentes consiste medida extrema e manifestamente gravosa e que, por outro lado, o imóvel ofertado em substituição pertence aos sócios administradores da devedora principal, sendo suficiente para satisfação da dívida cujo pagamento é demandado em juízo. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para deferir a substituição do bem penhorado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Encontra-se demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, o imóvel de propriedade dos agravantes será levado à hasta pública. Isso não basta, contudo, para que seja deferido o efeito suspensivo pretendido. Com efeito, em princípio, os agravantes não lograram impugnar o fundamento basilar para o indeferimento da pretendida substituição do bem penhorado, qual seja, a oposição dos credores, devidamente fundamentada na existência de gravame de hipoteca e de penhoras registradas à margem da matrícula, circunstâncias que, como regra, constituem óbice ao deferimento do pedido (vejam-se, a respeito do tema, os acórdãos no 275461 e no 1076328). Dessa forma, não vislumbrando a relevância da argumentação recursal, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator